Tribunal: TJDFT
Processo: 0013922-35.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO 1. Quanto ao pedido acostado ID 19485983, o registro ,no sistema informatizado, está cadastrado em nome do advogado Dr. CARLOS DANIEL PINHEIRO BASTOS - OAB/DF 29.986. 2. Defiro o pedido de ID 18317273, pelo que determino a exclusão do nome do Dr. Carlos Daniel Pinheiro Bastos, OAB/DF n. 29.986, do sistema informatizado. Registre-se o nome do advogado Dr. FELIPE BORGES DIAS, OAB/DF 46.064, no sistema informatizado, conforme substabelecimento ID 14721399. 3. Cumpra-se o item 2 da decisão ID 131138260 para intimar o Distrito Federal, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para se manifestar a respeito do pedido de habilitação peticionado por BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS nos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MARTA ALVES DE OLIVEIRA, conforme IDs 12839674 e 11864664 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4. Publique-se Brasília, 8 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto